Tribunal: CARF
Processo: 13864.720085/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009, 2010
ADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA RENTABILIDADE FUTURA.EXIGÊNCIA DE LAUDO OU SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS INTERNOS. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade, do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso que haja a divergência interpretativa, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Enquanto o acórdão recorrido exige laudo anterior à operação para fundamentar a expectativa de rentabilidade futura do ágio e, por essa razão, sequer se debruçou sobre os documentos apresentados nos autos, os acórdãos paradigma admitem a amortização fiscal do ágio cuja rentabilidade futura está demonstrada por meio de documentos internos anteriores à operação, corroborados por laudo posterior – donde se verifica a divergência interpretativa apta ao conhecimento do recurso especial.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO-FINANCEIRO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM AQUISIÇÃO. EFETIVIDADE E CONTEMPORANEIDADE À AQUISIÇÃO.
A lei exigia demonstração, contemporânea aos fatos que ensejaram o ágio, do valor econômico-financeiro da participação societária com base em perspectivas de rentabilidade futura da empresa. Não havia, contudo, a imposição de que tal demonstração fosse produzida na forma de laudo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720085/2013-51
ACÓRDÃO
9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009, 2010
ADMISSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DA
RENTABILIDADE
FUTURA.EXIGÊNCIA DE LAUDO OU SUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS
INTERNOS. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade,
do prequestionamento da matéria e dos demais requisitos contidos na
legislação, é preciso que haja a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem
como dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do
acórdão recorrido.
Enquanto o acórdão recorrido exige laudo anterior à operação para
fundamentar a expectativa de rentabilidade futura do ágio e, por essa
razão, sequer se debruçou sobre os documentos apresentados nos autos,
os acórdãos paradigma admitem a amortização fiscal do ágio cuja
rentabilidade futura está demonstrada por meio de documentos internos
anteriores à operação, corroborados por laudo posterior – donde se
verifica a divergência interpretativa apta ao conhecimento do recurso
especial.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO-
FINANCEIRO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM AQUISIÇÃO. EFETIVIDADE
E CONTEMPORANEIDADE À AQUISIÇÃO.
A lei exigia demonstração, contemporânea aos fatos que ensejaram o ágio,
do valor econômico-financeiro da participação societária com base em
Fl. 6036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
2
perspectivas de rentabilidade futura da empresa. Não havia, contudo, a
imposição de que tal demonstração fosse produzida na forma de laudo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em, por maioria de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Especial, exceto em relação ao “ágio Lents”, vencido o Conselheiro
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (relator) que votou pelo conhecimento integral do recurso,
e a Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou pelo conhecimento parcial em menor extensão,
apenas em relação ao “ágio Tivit Investimentos”. No mérito, por unanimidade de votos, acordam
em dar provimento parcial ao recurso, com retorno ao colegiado a quo para exame dos estudos
internos. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli
Pereira Bessa.
Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1301-002.608, de 19 de setembro de 2017, interpôs, tempestivamente, recurso
Fl. 6037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
3
especial de divergência em relação às seguintes matérias, que podem ser resumidas pelo seguinte
quadro onde constam também os acórdãos paradigmas oferecidos:

O despacho de fls. 5.755-5.773 deu seguimento apenas à primeira matéria
(possibilidade de apresentação de laudo posterior à aquisição), o que foi confirmado pelo
despacho em agravo de fls. 5.876-5.891.
Antes, contudo, de enveredarmos sobre a divergência em si, consideramos
relevante descrever minimamente a autuação fiscal, o acórdão recorrido e sua relação com a
divergência a que se deu seguimento.
Basicamente, a autuação se refere a amortização de ágio na aquisição de
participações societárias, em diversas operações, conforme quadro abaixo que extraímos do
termo de verificação fiscal:

Fl. 6038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
4
A autoridade fiscal ofereceu um conjunto detalhado de razões para a glosa da
amortização de cada um dos ágios, conforme resumo que se segue.
Ágios CARDET e CAUX, razões da autuação: laudo finalizado e entregue mais de 3
(três) meses após a data da aquisição (vide item 13.8.4 do termo de verificação fiscal); validade do
laudo, em função de apontar valores relativos a intangíveis (item 13.8.8 do termo de verificação);
inexistência de confusão patrimonial entre real adquirente e real adquirido ou transferência do
ágio (item 13.9 e subitens do termo de verificação); uso de empresa veículo e caraterização de
ágio interno (item 13.10 e subitens do termo de verificação).
Ágio VARANASI, razões da autuação: apresentação de laudo confeccionado após a
operação (um ano e três meses), bem como inconsistência do seu conteúdo (item 14.7 e subitens
do termo de verificação); inexistência de confusão patrimonial entre real adquirente e real
adquirido ou transferência do ágio (item 14.8 e subitens do termo de verificação fiscal); uso de
empresa veículo e caracterização de ágio interno (item 14.10 e subitens do termo de verificação).
Ágio LENTS, razões da autuação: inexistência de confusão patrimonial entre real
adquirente e real adquirido ou transferência do ágio (item 15.9 do termo de verificação fiscal);
laudo apresentado não comprovaria diversos elementos necessários para validar o ágio e seu
fundamento econômico (itens 15.16 a 15.20 do termo de verificação).
Ágio OPEN, razões da autuação: não comprovação do valor e da existência do ágio
(itens 16.4.16 e 16.5.7 do termo de verificação).
Ágio TIVIT INVESTIMENTOS, razões da autuação: comprovação contábil apenas de
parte do valor do ágio (item 17.2.7 do termo de verificação fiscal); questionamento quanto ao
conteúdo do laudo e relativamente a ter sido confeccionado posteriormente à aquisição, no caso,
mais de três meses (item 17.3.3 e subitens do termo de verificação); inexistência de confusão
patrimonial entre real adquirente e real adquirido ou transferência do ágio (item 17.4.4 e 17.4.5
do termo de verificação), uso de empresa veículo e a realização de operações entre partes
relacionadas por meio dos mesmos sócios (item 17.4.9 e subitens do termo de verificação).
No acórdão recorrido, o voto vencido afastou a autuação relativamente aos ágios
CARDET, CAUX, VARANASI e OPEN, manteve o lançamento em relação ao ágio LENTS e diminuiu
valor lançado em reação ao ágio TIVIT INVESTIMENTOS.
Já o voto vencedor discordou em razão exclusivamente da apresentação de laudo
confeccionado posteriormente às operações de aquisição para negar provimento ao recurso
voluntário em relação a todos os ágios.
Seguem trechos que representam essa posição:
A não dedutibilidade do ágio, nos cinco casos citados, se deve ao fato de que os
laudos que atestavam a existência do fundamento econômico de cada um deles (a
expectativa de rentabilidade) eram posteriores ao momento de aquisição das
empresas.
Fl. 6039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
5
O dispositivo legal que autorizava os contribuintes a deduzir da base de cálculo do
IRPJ as quotas de amortização do ágio fundado em expectativa de rentabilidade
da empresa adquirida previa que se arquivasse a demonstração do respectivo
fundamento econômico, como prova para a escrituração do ágio.
(...)
O ponto que se discute é se a aludida demonstração deveria necessariamente ser
prévia à aquisição do investimento ou se poderia ser posterior.
Abstraindo a questão tributária e examinando o problema na perspectiva
estritamente privada, tem-se que o investimento que consiste na aquisição de
outra empresa é negócio que envolve risco; risco que será tanto maior quanto
maior for o ágio eventualmente pago, sobretudo quando o seu fundamento for a
expectativa de lucros. Vale dizer, paga-se no presente por algo que ainda não
existe, mas que se espera receber no futuro. Há casos, e não são poucos, em que
o ágio corresponde a mais de 90% do preço, ou seja, o valor patrimonial é quase
irrisório quando comparado com o preço pago. Em resumo, paga-se ágio por
resultados que podem ou não se concretizar.
Diante desse grau de risco, não se concebe que os controladores de uma entidade
empresarial possam, sem nenhum estudo prévio, realizar um investimento dessa
natureza, conduzindo a empresa a uma aventura, como um piloto num vôo cego.
As grandes empresas, sobretudo as sociedades anônimas, têm acionistas,
investidores, credores e outras pessoas com interesses legítimos nos seus
resultados econômicos. Por isso, decisões que envolvam negócios de grande
envergadura e de alto risco são controladas antes de se concretizarem. Não sendo
assim, os administradores e controladores sentiriam-se à vontade para fazer
negócios consultando exclusivamente seus próprios interesses, e não os da
empresa. O controle a posteriori é ineficaz, porque não impede a realização de
negócios lesivos a companhia, a sócios, a acionistas e a credores.
Essa é a razão pela qual há de ser prévia a demonstração dos fatos e das
circunstâncias que fazem surgir no espírito do investidor a expectativa de que o
investimento vá produzir lucros em exercícios futuros, os quais justificariam o
pagamento de ágios expressivos. Portanto, presume-se que a demonstração do
fundamento econômico do ágio exista em forma documental e que seja anterior à
realização do negócio e ao pagamento do preço.
Esse documento é o que deve servir de base ao registro do ágio, e é também o
que deve ser apresentado ao Fisco, quando solicitado.
(...)
Essas são, em suma, as razões que me levam a negar provimento ao recurso no
que tange à dedutibiliade do ágio por rentabilidade futura.
Tecidas essas considerações, voltamos à questão da divergência interpretativa.
Fl. 6040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
6
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação na parte atinente ao
dissenso:
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR. DOCUMENTO
CONTEMPORÂNEO À AQUISIÇÃO.
O documento que comprova a rentabilidade futura como fundamento econômico
do ágio deve ser contemporâneo à aquisição do investimento.
Foram oferecidos, como paradigma de interpretação divergente, os Acórdãos no
1201-001.507 e 1201-002.247, assim ementados:
AC 1201-001.507
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo
de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de dedutibilidade.
A apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio de
estudo técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, seno que o laudo
elaborado em período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo
anterior.
AC 1201-001.247
LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de intempestividade
do laudo de avaliação vez que sequer existia previsão legal acerca da
obrigatoriedade do laudo à época dos fatos.
O despacho de fls. 5.755-5.773 deu seguimento ao recurso nos seguintes termos:
Analisando-se o acórdão recorrido, vis-à-vis os dois paradigmas apresentados
(acórdãos no 1201-001.507 e no 1201- 002.247), verifica-se que é
substancialmente semelhante o contexto fático delineado, especificamente com
relação ao ponto em questão (extemporaneidade do laudo).
No caso dos autos, havia seis ágios em discussão (CARDET, CAUX, VARANASI,
OPEN, LENTS e TIVIT).
A relatora do acórdão, no seu voto vencido, afastou os lançamentos relativos aos
quatro primeiros (CARDET, CAUX, VARANASI, OPEN), e reduziu o valor do ágio
“TIVIT”, neste último caso em razão da não comprovação da quantificação das
contingências que ensejaram a apresentação de PL negativo na SOFTWAY e na
ANGRA DOS REIS (o que tornava o ágio “TIVIT” maior).
Entretanto, com relação a todos esses cinco ágios, em que os laudos de avaliação
foram formalizados posteriormente à aquisição, expressou o entendimento de
que tal fato não configurava empecilho algum à sua dedutibilidade, consoante o
seguinte excerto contido no seu voto, no subitem “a.1) Do Laudo de Avaliação”,
no qual analisava os ágios CARDET e CAUX:
Fl. 6041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
7
“Ou seja, não havendo previsão legal expressa, não há que falar em não
existência do ágio em razão do laudo de avaliação ter sido formalizado em
data posterior à aquisição da empresa”
Mais adiante no seu voto vencido, ao analisar os ágios VARANASI, OPEN, e TIVIT, a
relatora fez sempre expressa menção aos “motivos já expostos acima, em a.1”,
para aceitar os laudos de avaliação, extemporâneos à aquisição, como
documentos comprobatórios do fundamento econômico do ágio.
Por outro lado, com relação ao ágio LENTS, o voto da relatora foi por manter o
lançamento fiscal. Neste caso, o ponto que levou a relatora a negar provimento
ao recurso, nesta parte, foi o fato de que o laudo apresentado “não justifica a
motivação do pagamento do ágio”, ou seja, “no que se refere à geração do ágio e
informações acerca da justificativa ser por rentabilidade futura não localizei
documentações que a suportem”.
Vale observar que o voto da relatora sagrou-se de fato vencedor com relação ao
ágio LENTS. A este ponto retornaremos adiante na presente análise.
O redator do voto vencedor, por sua vez, deixou claramente assente que a sua
divergência, no tocante voto da relatora referente aos ágios, se dava
exclusivamente com relação à dedutibilidade dos outros cinco ágios (CARDET,
CAUX, VARANASI, OPEN, e TIVIT), consoante já no início do seu voto vencedor
consta, verbis:
Não obstante o laborioso voto da ilustre Conselheira Relatora, peço licença
para divergir e, assim, negar provimento ao recurso na parte que se refere
às seguintes questões: a) ágios relativos às empresas Cardet Holding S/A,
Caux Participações Ltda., Varanasi Administração de Bens S/A, Open
Concept Serviços Ltda. e Tivit Investimentos; (...)
Indedutibilidade do ágio
A não dedutibilidade do ágio, nos cinco casos citados, se deve ao fato de
que os laudos que atestavam a existência do fundamento econômico de
cada um deles (a expectativa de rentabilidade) eram posteriores ao
momento de aquisição das empresas.
(...)” (destaques acrescidos)
No caso do primeiro paradigma mencionado pela recorrente (acórdão no 1201-
001.507), de acordo com os excertos transcritos pela recorrente, verifica-se que,
também naquele caso, à semelhança do presente, “o Fisco contesta o fato do
laudo ter sido elaborado em data posterior à aquisição das ações”, ao passo que a
ementa daquele julgado, igualmente transcrita pela recorrente, expressamente
refuta a obrigatoriedade de apresentação de um laudo de avaliação anterior à
operação que originou o ágio para fins de sua dedutibilidade, evidenciando assim
a divergência interpretativa requerida para o processamento do recurso especial
Fl. 6042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
8
no que toca aos cinco ágios mencionados (CARDET, CAUX, VARANASI, OPEN, e
TIVIT).
Da mesma forma, o segundo paradigma mencionado (acórdão no 1201- 002.247)
segue o mesmo caminho: enquanto ali também “a fiscalização alega a
extemporaneidade do laudo de avaliação apresentado para comprovar o
fundamento econômico que justificasse o ágio”, consoante excerto transcrito pela
recorrente, o acórdão paradigmático consignou que, à época dos fatos naquele
caso tratados (i.e., anteriormente à Lei no 12.973/2014), inexistia qualquer
dispositivo que determinasse prazo para a apresentação do referido documento,
consoante se confirma pelos seguintes excertos do voto condutor daquele
acórdão, logo após o seu relator ter esclarecido que, à época, sequer era exigível
um “laudo”, mas tão somente um “demonstrativo” que pudesse servir de base ao
lançamento contábil do ágio, verbis:
“O demonstrativo, no caso em tela, fora veiculado por meio do Relatório
de Avaliação, apresentado cerca de seis meses após a aquisição da
participação. Restou claro que, em nenhum momento a fiscalização
questionou o conteúdo deste relatório, não apontando nenhuma falha
técnica que dissesse respeito ao mérito e as conclusões ali expostas.
Assim, cabe adentrar nas questões formais, novamente, para esclarecer
que além de não haver previsão legal para a confecção de laudo técnico,
inexistia à época da formação do ágio, qualquer dispositivo no pátrio
ordenamento jurídico que determinasse algum prazo para apresentação
deste demonstrativo.” (destaques acrescidos)
Em face do exposto, conclui-se ter sido evidenciada a divergência interpretativa
requerida para o processamento do recurso especial no que toca aos cinco ágios
mencionados (CARDET, CAUX, VARANASI, OPEN, e TIVIT), pois, enquanto o
acórdão recorrido exige que o laudo/demonstrativo seja confeccionado
anteriormente à aquisição, os paradigmas registram que, anteriormente à Lei no
12.973/2014,
não havia prazo para a elaboração do referido laudo/demonstrativo.
O raciocínio aqui exposto, contudo, não se aplica ao caso do ágio LENTS, pois,
consoante já ao norte mencionado, neste caso o voto que prevaleceu foi o da
relatora (vencida nos demais pontos), e a relatora, em momento algum, rejeitou a
pretensa extemporaneidade do laudo. O laudo em questão foi rejeitado,
conforme dito, em razão de nele não ter restado demonstrada “a motivação do
pagamento do ágio”.
O despacho foi agravado (fls. 5.782-5.793), mas não se estendeu a admissibilidade
(fls. 5.876-5.891).
Cientificada, a Procuradoria apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 5.898-
5.905, em que não questiona o conhecimento, mas apenas o mérito do recurso, sob o
fundamento de que o art. 385 do RIR/99 exigir que a vontade econômica do pagamento do ágio
Fl. 6043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
9
(por rentabilidade futura) seja comprovado por documento anterior ao efetivo desembolso do
negócio, pois o laudo corresponde, não a um simples documento, mas a verdade real que fez
parte do negócio.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
CONHECIMENTO
Preliminarmente, não tempos reparos a fazer ao despacho de admissibilidade, em
face do que adoto seus fundamentos como razão para conhecer do recurso em face da
divergência relativa exclusivamente a laudo extemporâneo.
O Colegiado, contudo, entendeu que a divergência é atinente a “laudo
extemporâneo, se validado por estudos internos”, razão pela qual se conheceu parcialmente do
recurso para não abarcar o denominado “ágio Lents”.
Passamos ao mérito.
MÉRITO
Quanto ao mérito, assim dispunha o art. 385 do RIR/99:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Fl. 6044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
10
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Uma vez fixada a divergência em “laudo extemporâneo, mas validado em estudos
internos”, não vejo dúvidas em dar provimento parcial ao recurso, em face da expressa previsão
legal, cuja parte principal destaco acima, uma vez que a lei emprega a expressão “demonstração”,
conceito que não se identifica com o de “laudo”.
Em síntese, o contribuinte deve, por ocasião da aquisição da participação, registrar
o ágio e o seu fundamento econômico com base em demonstração a ser arquivada como
comprovante da escrituração, que não necessariamente precisava se caracterizar como um laudo.
Em acalentado voto, no Acórdão no 9101-003.008, a ex-Conselheira Adriana Gomes
Rego, analisou a natureza desse documento:
Embora assista razão à Contribuinte quando afirma que a lei então vigente não
estabelecia uma forma determinada para a apresentação da demonstração de
que aqui se trata, e, nesse sentido, não se podia exigir documento na forma de
laudo assinado por três peritos, também acerta a Turma a quo quando assenta no
acórdão recorrido que "não é qualquer documento que pode se valer o sujeito
passivo para demonstrar e comprovar o motivo determinante dos fundamentos
econômicos do valor do ágio". Como bem se assinala ali, "para que se possa dar
credibilidade ao documento que contenha a avaliação econômica da empresa, é
mais do que razoável pressupor que seja um documento técnico completo,
elaborado por pessoas habilitadas e que contenha uma exposição clara e
consistente da forma como se chegou ao valor presente da empresa avaliada".
Nesse quadrante, em primeiro lugar, deve o documento demonstrar o valor
econômico financeiro que alcança a participação societária que se está adquirido,
quando se considera as perspectivas de rentabilidade futura da empresa em que
se está fazendo o investimento.
É precisamente a diferença entre esse valor e o valor de patrimônio líquido da
participação societária em aquisição, diferença que aqui vamos chamar de
sobrevalor, advindo das perspectivas de rentabilidade futura da investida, que vai
caracterizar o sobrepreço pago na aquisição da participação societária como ágio
por expectativa de rentabilidade futura, e, assim, possibilitar a dedução de sua
amortização na apuração do IRPJ e da CSLL.
É claro que o sobrepreço pago na aquisição da participação societária pode vir a
ser maior do que o sobrevalor advindo das perspectivas de rentabilidade futura
da investida. Nesse caso, o ágio por expectativa de rentabilidade futura dedutível
encontra limite no sobrevalor advindo das perspectivas de rentabilidade futura. É
dizer, não se pode deduzir amortização correspondente à parte do sobrepreço
Fl. 6045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
11
que não decorre de expectativa de rentabilidade futura, simplesmente porque
essa parcela não constitui ágio por expectativa de rentabilidade futura.
Se, por outro lado, ocorrer o contrário, isto é, caso o sobrepreço pago na
aquisição da participação societária venha a ser menor do que o sobrevalor
advindo das perspectivas de rentabilidade futura, o ágio por expectativa de
rentabilidade futura dedutível encontra limite no sobrepreço efetivamente pago.
Em outras palavras, não se pode deduzir amortização da parte do sobrevalor que,
por algum motivo, não se traduziu em ágio pago.
Vê-se, portanto, que a objetiva e precisa determinação e demonstração do valor
econômico-financeiro da participação societária em aquisição a partir das
perspectivas de rentabilidade futura da empresa é crucial para a fixação dos
efeitos tributários do pagamento do ágio correspondente. E constitui ônus da
adquirente. Não basta, assim, estima-lo de forma subjetiva, é preciso determina-
lo, e demonstrá-lo, matematicamente, de forma precisa. E arquivar a
documentação em que isso é feito. Só assim o ágio restará quantificado e
demonstrado. Só assim sua amortização poderá ser deduzida na apuração do IRPJ
e da CSLL.
Com base nessas premissas, concluiu acerca do aspecto temporal da produção do
documento:
No aspecto temporal, deve a demonstração do ágio por rentabilidade futura ser
contemporânea à aquisição da participação societária com ágio, não havendo
sentido em se admitir fundamentação da rentabilidade futura a posteriori. A
determinação do valor econômico-financeiro da participação societária deve
preceder a aquisição com ágio, não podendo se sustentar que primeiro se pague o
ágio, para que depois se venha a justifica-lo.
A decisão de piso, contudo, não adotou referido entendimento, razão pela qual
manteve a exigência, sem a apreciação dos estudos internos referidos pelo contribuinte.
Desse modo, deve-se dar provimento ao recurso especial, mas em parte para que
se apreciem os estudos internos contemporâneos a justificar materialmente o fundamento
econômico da rentabilidade futura dos ágios.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial e, na parte a que se deu
seguimento pelo Colegiado para, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, com retorno ao
colegiado a quo para exame dos estudos internos.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
Fl. 6046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
12

VOTO VENCEDOR
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, redatora designada
Com todas as vênias ao I. Relator, quando dos debates ocorridos na sessão de
julgamento, prevaleceu o entendimento de que o recurso especial do contribuinte deveria ser
parcialmente conhecido, exceto em relação ao “ágio Lents”, conforme abaixo.
No que se refere aos ágios relativos às empresas Cardet Holding S/A, Caux
Participações Ltda., Varanasi Administração de Bens S/A, Open Concept Serviços Ltda. e Tivit
Investimentos, o voto vencedor do acórdão recorrido concluiu pela sua indedutibilidade, tendo em
vista que os laudos que atestavam o seu fundamento econômico eram posteriores à aquisição das
empresas. Confira-se:
A não dedutibilidade do ágio, nos cinco casos citados, se deve ao fato de que os
laudos que atestavam a existência do fundamento econômico de cada um deles (a
expectativa de rentabilidade) eram posteriores ao momento de aquisição das
empresas.
O dispositivo legal que autorizava os contribuintes a deduzir da base de cálculo do
IRPJ as quotas de amortização do ágio fundado em expectativa de rentabilidade
da empresa adquirida previa que se arquivasse a demonstração do respectivo
fundamento econômico, como prova para a escrituração do ágio.
Esta era a redação do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977, ao tempo de fato
gerador: (...)
O ponto que se discute é se a aludida demonstração deveria necessariamente ser
prévia à aquisição do investimento ou se poderia ser posterior.
Abstraindo a questão tributária e examinando o problema na perspectiva
estritamente privada, tem-se que o investimento que consiste na aquisição de
outra empresa é negócio que envolve risco; risco que será tanto maior quanto
maior for o ágio eventualmente pago, sobretudo quando o seu fundamento for a
expectativa de lucros. Vale dizer, paga-se no presente por algo que ainda não
existe, mas que se espera receber no futuro. Há casos, e não são poucos, em que
o ágio corresponde a mais de 90% do preço, ou seja, o valor patrimonial é quase
irrisório quando comparado com o preço pago. Em resumo, paga-se ágio por
resultados que podem ou não se concretizar.
Diante desse grau de risco, não se concebe que os controladores de uma entidade
empresarial possam, sem nenhum estudo prévio, realizar um investimento dessa
natureza, conduzindo a empresa a uma aventura, como um piloto num vôo cego.
Fl. 6047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
13
As grandes empresas, sobretudo as sociedades anônimas, têm acionistas,
investidores, credores e outras pessoas com interesses legítimos nos seus
resultados econômicos. Por isso, decisões que envolvam negócios de grande
envergadura e de alto risco são controladas antes de se concretizarem. Não sendo
assim, os administradores e controladores sentiriam-se à vontade para fazer
negócios consultando exclusivamente seus próprios interesses, e não os da
empresa. O controle a posteriori é ineficaz, porque não impede a realização de
negócios lesivos a companhia, a sócios, a acionistas e a credores.
Essa é a razão pela qual há de ser prévia a demonstração dos fatos e das
circunstâncias que fazem surgir no espírito do investidor a expectativa de que o
investimento vá produzir lucros em exercícios futuros, os quais justificariam o
pagamento de ágios expressivos. Portanto, presume-se que a demonstração do
fundamento econômico do ágio exista em forma documental e que seja anterior à
realização do negócio e ao pagamento do preço.
Esse documento é o que deve servir de base ao registro do ágio, e é também o
que deve ser apresentado ao Fisco, quando solicitado.
Em recente decisão, a Câmara Superior de Recurso Fiscais CSRF corroborou esse
entendimento no Acórdão no 9101003.008, cuja ementa foi assim redigida: (...)
Essas são, em suma, as razões que me levam a negar provimento ao recurso no
que tange à dedutibiliade do ágio por rentabilidade futura.
Vê-se, pois, que, o acórdão recorrido se baseou em argumentação de direito, no
sentido de que laudos posteriores à aquisição não se prestam para atestar a expectativa de
rentabilidade futura da empresa adquirida, para negar provimento ao recurso voluntário.
Ademais, os documentos apresentados pelo Recorrente não foram analisados pelo voto vencedor,
em razão de seu entendimento de que “presume-se que a demonstração do fundamento
econômico do ágio exista em forma documental e que seja anterior à realização do negócio e ao
pagamento do preço”.
O despacho que rejeitou os embargos de declaração, por sua vez, confirma tanto (i)
que os fundamentos do acórdão recorrido eram meramente de direito, como (ii) que o fato de o
Redator do voto vencedor não considerar os estudos internos se deve ao seu entendimento de
que a demonstração do fundamento econômico deve ser anterior ao negócio:
- Contradição em relação ao momento de apresentação dos laudos
Neste ponto, aduz a Embargante que o único argumento apresentado pelo voto
vencedor foi a extemporaneidade dos laudos de avaliação relativos à aquisição
dos investimentos, o que ensejaria contradição com a interpretação por ele feita
acerca da legislação e das provas carreadas aos autos, posto que os laudos apenas
refletiriam estudos internos elaborados antes da conclusão dos negócios.
Sobre a matéria o acórdão assim se manifestou (destaques no original): (...)
Fl. 6048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
14
A análise do excerto acima transcrito, somada à menção feita pelo voto vencedor
de recente decisão da Câmara Superior, nos leva a concluir que inexiste a alegada
contradição.
Nota-se que o Redator baseia sua decisão na necessidade de demonstração do
fundamento econômico do ágio, o que em nada colide com a base legal
empregada, pois o artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977 expressamente exige
que o lançamento a título de ágio deve indicar o seu fundamento econômico, com
base em valores previamente apurados pelo comando da empresa, na exata
perspectiva apresentada pelo voto condutor.
Assim, não há como acolher a pretensão da interessada, tampouco em relação a
suposta omissão, relativa à data de elaboração do laudo, pois, como visto, o voto
condutor entende que a demonstração do fundamento econômico deve ser
anterior à realização do negócio e que o respectivo documento deve servir de
base para o registro do ágio.
Quanto ao argumento de que não foram considerados os estudos internos, resta
evidente que também inexiste qualquer contradição, pois para o Redator o que
efetivamente importa é a demonstração do fundamento econômico, o que não
ocorreu.
Descabe, na hipótese dos autos, qualquer discussão, em sede de embargos, sobre
o valor conferido pelo voto vencedor aos documentos internos da empresa, posto
que tal análise exigiria a reabertura de discussão de mérito, já apreciada e
decidida pelo Colegiado, possibilidade que não se amolda à figura dos
aclaratórios.
Destaque-se, por oportuno, que o julgador, ao decidir, não está obrigado a
examinar todos os fundamentos de fato e de direito trazidos ao debate, podendo
a estes conferir qualificação jurídica diversa da atribuída pelas partes,
cumprindo-lhe entregar a prestação jurisdicional, considerando as teses
discutidas no processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa. (...)
Portanto, o que é vedado, em termos de prestação jurisdicional, é o julgador
deixar de apreciar questão controversa constante dos autos, situação que
definitivamente não ocorreu, pois o Redator apresentou sua interpretação para
os requisitos de dedutibilidade previstos pelo Decreto-Lei n. 1.598/1977 e
entendeu que estes não foram atendidos.
Nos acórdãos paradigma de números 1201-001.507 e 1201-002.247, por sua vez,
concluíram os julgadores que a legislação não exige a obrigatoriedade de apresentação de laudo
de avaliação anterior à operação, sendo suficiente a elaboração de estudo técnico interno para
demonstrar a rentabilidade futura antes da aquisição, corroborado por laudo de avaliação
posterior. Confira-se:
Acórdão paradigma no 1201-001.507:
Fl. 6049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
15
Conforme constam dos autos, a avaliação acerca da rentabilidade futura da
empresa Serasa que serviu como ponto de partida para a formação do preço pago
na aquisição das ações, foi primeiramente efetuada pela própria Experian. Neste
sentido, consta dos autos, um trabalho interno de 28/03/2007, no qual se verifica
que o valor de mercado calculado do objeto de aquisição fora de R$ 3,45 bilhões.
O fato é que uma vez conhecidas as premissas econômicas e financeiras que
envolviam a Serasa (anteriormente detidas por bancos que certamente, sabem
planejar de forma estruturada seus negócios), a Experian se comprometeu
contratualmente a pagar o valor de R$ 2,24 bilhões pela parcela de 65% das
ações.
Posteriormente, foi elaborado um Laudo de Avaliação pela empresa KPMG datada
de 22.10.2007, antes da data de incorporação da Experian Brasil pela Recorrente.
Tal laudo consta dos autos e traz de forma estruturada o racional de cálculo de
rentabilidade futura da empresa Serasa.
O Fisco contesta o fato do laudo ter sido elaborado em data posterior à aquisição
das ações pela Experian Brasil.
Em primeiro lugar, é necessário observar que a legislação não traz a obrigação de
elaboração de um "laudo", mas sim de demonstrativo da rentabilidade futura da
empresa, o que no caso em tela, se materializou através do estudo interno
elaborado pela própria Experian. E isso ocorreu antes da aquisição das ações.
De fato, não podemos deixar de considerar que o objetivo principal do legislador
foi garantir a clara e transparente demonstração do motivo econômico que levou
o comprador a pagar determinado preço.
Do ponto de vista fático (ou na essência), é importante destacar que, no caso em
tela, uma empresa estrangeira não faria um investimento de R$ 2,5 bilhões no
Brasil se não tivesse sólidas razões para tanto. (...)
Diante do exposto, entendo que o estudo interno elaborado pela empresa
Experian antes da aquisição das ações, somado ao Laudo de Avaliação elaborado
pela empresa KPMG posteriormente à aquisição das ações mas previamente à
incorporação reversa, atende o requisito legal de forma a permitir a dedução do
ágio.

Acórdão paradigma no 1201-002.247:
Ora, deve- se principiar a discussão com o fato de que à época da operação de
incorporação não havia qualquer disposição legal que exigisse laudo formal de
avaliação, confeccionado por perito independente e com finalidade específica
direcionada à instrumentalização do ágio.
Havia, tão somente, a necessidade de existência de um demonstrativo para
comprovar a escrituração do ágio, apurado com base no valor de mercado ou na
expectativa de rentabilidade futura.
Fl. 6050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
16
Veja, o demonstrativo acerca da rentabilidade futura seria suficiente para
justificar e demonstrar o fundamento econômico e base para escrituração
contábil do ágio em discussão.
Essencial a aplicação do princípio da estrita legalidade tributária para afirmar que,
inexistindo previsão legal expressa, torna-se impossível exigir qualquer
formalidade quanto ao demonstrativo necessário para servir de base ao
lançamento contábil do ágio. (...)
O demonstrativo, no caso em tela, fora veiculado por meio do Relatório de
Avaliação, apresentado cerca de seis meses após a aquisição da participação.
Restou claro que, em nenhum momento a fiscalização questionou o conteúdo
deste relatório, não apontando nenhuma falha técnica que dissesse respeito ao
mérito e as conclusões ali expostas.
Assim, cabe adentrar nas questões formais, novamente, para esclarecer que além
de não haver previsão legal para a confecção de laudo técnico, inexistia à época
da formação do ágio, qualquer dispositivo no pátrio ordenamento jurídico que
determinasse algum prazo para apresentação deste demonstrativo.
Atualmente vigora a Lei no 12.973/2014, que dispõe em seu art. 20, § 3o, sobre a
exigência de um laudo elaborado por perito independente, no entanto, se
referindo a comprovação da “mais ou menos-valia, que corresponde à diferença
entre o valor justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem
da participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput” (inciso II) e de
forma alguma fazendo menção à comprovação do ágio (no presente artigo
elencado no inciso III).
Desta forma o prazo que estipula referido artigo, do “(...) último dia útil do 13o
(décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação.” para
apresentação do laudo, não se aplica à apresentação de demonstrativo que
comprove o ágio por expectativa de rentabilidade futura.
Neste contexto se torna desnecessária a menção e aplicação do princípio da
retroatividade benéfica, uma vez que a lei presente não abrange e nem norteia
especificamente o caso concreto que ocorreu no passado.
Trata-se o presente caso de um demonstrativo apresentado para comprovar o
ágio por expectativa de rentabilidade futura e a Lei no 12.973/2014 define um
prazo para apresentação de laudo técnico que convalide a mais-valia relativa aos
bens do ativo da empresa incorporada.
Desta forma, falecendo qualquer possibilidade de extemporaneidade e restando
demonstrado que o trabalho apresentado pela Ernst & Young se mostrou apto em
termos técnicos, ou seja capaz de demonstrar a expectativa de rentabilidade
futuro, restou devidamente comprovada a existência do elemento econômico que
fundamentou o pagamento o ágio.
Fl. 6051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
17
Cabe lembrar, a legislação vigente à época das operações não disciplinou de
forma expressa a forma de apresentação da demonstração, assim, ao referir-se à
expressão "demonstração", sem qualquer complemento, especificação ou
requisito adicional, o legislador permitiu que os contribuintes viessem a
demonstrar o fundamento econômico do laudo por meio de qualquer
instrumento ou documento, que poderia ser um laudo "stricto sensu" elaborado
por auditores independentes, um estudo interno ou uma simples apresentação
em slides.
Digo isso, pois, tal constatação mostra que a discussão acerca da
extemporaneidade do laudo é de toda inócua. (...)
A fiscalização, no entanto, reputou que a extemporaneidade acarretaria iminentes
mudanças nos resultados já contabilizados (devido a condições de mercado ou
regulatórias, inovação tecnológica, economia mundial).
Desta forma, o recorrente, em sede de impugnação, apresentou a avaliação que
fora feita no ano de 2006, a qual fora refutada pelo v. acórdão recorrido como
não apta a comprovar a rentabilidade futura, especificamente diante dos
seguintes fatos: a chancela presente no documento, elemento que retira a certeza
da data real desta avaliação, alegação sobre a qual recaiu a presunção de má fé
do recorrente; e o intervalo de tempo de quase um ano entre esta avaliação e a
efetiva aquisição da participação, repisando os argumentos do fisco de mudança
nos resultados contabilizados.
Acolho os argumentos do recorrente neste ponto. Primeiramente, quanto a
veracidade da avaliação apresentada, a fiscalização está presumindo a má-fé do
recorrente e, como é sabido, a má-fé não se presume.
Devem ser produzidas provas para sustentar tão séria alegação, que coloca em
xeque a reputação da empresa. As provas não foram produzidas, então
presume-se, essa sim válida, a boa-fé do recorrente, que apresenta
documentaçãocondizente com a data ali estipulada por meio da chancela.
Depois, quanto a alegação de mudanças nos valores, deve-se levar em conta que
a expectativa futura esmiúça potencial passado e presente da adquirida de gerar
lucros. Por mais que se possa justificar economicamente o pagamento do ágio,
percebe-se que o referido valor é altamente subjetivo. (...)
Portanto a concomitância da afirmação de que no período entre a confecção da
avaliação em 2006 e a aquisição da participação, em 2007, poucas foram as
oscilações sentidas nos fundos administrados, e da relativização deste fato diante
da incerteza e iliquidez deste documento para fins de incidência do IRPJ, enfrenta
gradativamente a posição adotada no acórdão recorrido.
A suposta desatualização da avaliação não significa necessariamente que a
expectativa de rentabilidade futura ali demonstrada deve ser tributada (ou que o
ágio não deve ser amortizado).
Fl. 6052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
18
Veja, se o valor demonstrado for menor que o lucro de fato obtido, quem de fato
é prejudicado com isso é o contribuinte, que não previu a rentabilidade da forma
correta e não conseguirá amortizar o ágio na proporção equivalente ao lucro que
de fato obteve. O lucro que excedeu o valor previsto será tributado de qualquer
forma pois o valor amortizado só alcança os limites baseados no que se previu no
laudo de avaliação.
Se o valor correspondente à expectativa de rentabilidade futura representar valor
maior do que o lucro de fato obtido, também não há diferença para o Fisco, pois
este excedente amortizado representa prejuízo em relação ao que se previa.
O prejuízo não seria tributado, de qualquer forma, pois não norteia o fato gerador
do Imposto de Renda, e não o foi diante do gozo do benefício fiscal (amortização).
Ou seja, nada tributaria-se, em momento algum, até porque não seria lógico exigir
o IRPJ sobre o prejuízo.
É um mecanismo perfeito que se regula automaticamente diante de seus
princípios conceituais, privando o contribuinte da duplicidade de tributação.
O ágio prevê uma expectativa, de modo que se essa expectativa se concretiza ou
não, não há grandes diferenças, pois ele só evita uma bitributação sobre o lucro.
Devemos nos direcionar neste raciocínio por duas possíveis fontes de tributação:
por um lado, o investimento realizado que concretiza a expectativa, veiculada por
meio do laudo de avaliação; e, por outro lado,o lucro efetivamente apurado nos
anos/meses subseqüentes, anteriormente previstos. (...)
Desta forma, temos que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente é
capaz de fundamentar devidamente o ágio, através da expectativa de
rentabilidade futura.
Todos os documentos trazidos apresentam validade técnica e formal a ponto de
conferirem fundamentação robusta e completamente apta a ensejar o gozo do
benefício fiscal, qual seja, a amortização do ágio.
Com o ágio perfeitamente comprovado e advindo de aquisição de participação
efetiva, com o pagamento do preço, a dedução da amortização é possível e
necessária, nos termos do que dispõem o arts. 385 e 386 do RIR/99.
Portanto, enquanto o acórdão recorrido exige laudo anterior à operação para
fundamentar a expectativa de rentabilidade futura do ágio e, por essa razão, sequer se debruçou
sobre os documentos apresentados pelo Recorrente, os acórdãos paradigma admitem a
amortização fiscal do ágio cuja rentabilidade futura está demonstrada por meio de documentos
internos anteriores à operação, corroborados por laudo posterior.
Assim, no que se refere aos ágios relativos às empresas Cardet Holding S/A, Caux
Participações Ltda., Varanasi Administração de Bens S/A, Open Concept Serviços Ltda. e Tivit
Investimentos, resta comprovada a divergência interpretativa entre o acórdão recorrido e os
paradigmas.
Fl. 6053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
19
Com relação ao “ágio Lents”, por sua vez, concluíram os julgadores por manter o
lançamento nos termos do voto vencido, que foi vencedor nesse ponto, conforme abaixo:
c) Ágio LENTS
Com relação à este ágio, diz a Fiscalização: (...)
Conforme visto acima, este ágio decorreu da aquisição pela SOFTWAY e ANGRA
DOS REIS de 99,99% da participação societária da LENTS, de propriedade de IBI
Administradora e Promotora Ltda e IBI Participações, pagando-se o montante de
R$7.675.261,65 e ágio de R$342.018,12, baseado em rentabilidade futura, em
30/06/2005.
Em 01/01/2006, ocorreu a incorporação da LENTS pela SOFTWAY, conforme
Protocolo de Justificação e Incorporação: (...)
Assim, passou SOFTWAY a amortizar o ágio fiscalmente. Posteriormente, em
20/07/2007, a TIVIT Investimentos adquire a totalidade das suas ações, passando
a integrar o Grupo TIVIT, e posteriormente, em 23/06/2008 já objetivando a
abertura de capital, a TIVIT Investimentos e a ANGRA DOS REIS são incorporadas
pela SOFTWAY, que é incorporada pela Recorrente em 30/06/2008, sucedendo
em seus direitos e obrigações.
Assim, o entendimento da Fiscalização foi basicamente na impossibilidade da
Recorrente amortizar os ágios que ela recebeu dos investimentos incorporados, já
que nesse momento não mais se enquadraria nas hipóteses de dedutibilidade do
art. 386 do RIR/99.
O que a ora Recorrente adquiriu, de fato, foi um investimento com ágio e não a
simples transferência de ágio. E tal fato, nos termos da lei, art. 7o e 8o da Lei
9.532/97, passa a ter a dedutibilidade das amortizações.
Renovo os argumentos já colacionados no item a.2.
Entretanto, no que se refere à geração do ágio e informações acerca da
justificativa ser por rentabilidade futura não localizei documentações que a
suportem.
Bem como em uma das respostas à intimação, fls. 1461, foi no sentido de que não
identificaram documentos que suportem a operação do ágio LENTS. (...)
A Recorrente apresentou um laudo de avaliação contábil, às fls. 438/439, onde a
empresa Consult atesta o valor contábil da empresa em 31/12/2005 de
R$6.487.973,29, e R$342.018,12 referentes ao valor total do ágio. Porém não
justifica a motivação do pagamento do ágio.
Assim, em que pese no meu entendimento ser possível a amortização fiscal do
ágio pela Recorrente, não houve a comprovação da originação do ágio e sua
fundamentação econômica nos termos do art. 386 do RIR/99. Assim, quanto a
este tópico, voto por manter o lançamento.
Fl. 6054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
20
Portanto, ao contrário dos demais ágios, a manutenção do ́”ágio Lents” se deu em
razão da ausência de comprovação da originação e da fundamentação econômica do ágio e, nesse
ponto, não há qualquer similitude fática entre o recorrido e os paradigmas, razão pela qual não se
caracteriza a divergência interpretativa exigida para a admissibilidade do recurso especial.
Diante do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial do
contribuinte, exceto em relação ao “ágio Lents”.
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Os paradigmas no 1201-001.507 e 1201-002.247 são frequentemente invocados em
divergência jurisprudencial na hipótese de recusa de demonstração do fundamento do ágio em
rentabilidade futura elaborada depois da aquisição do investimento. Esta Conselheira já se
manifestou contra a admissibilidade de ambos em razão de dessemelhança fática entre o contexto
nos quais foram editados e as circunstâncias verificadas nos acórdãos que os sujeitos passivos
pretendiam reformar.
Como bem exposto pelo I. Relator, o Colegiado a quo manteve integralmente as
glosas de amortização dos ágios CARDET, CAUX, VARANASI, OPEN e TIVIT INVESTIMENTOS em
razão de o demonstrativo de rentabilidade futura ter sido elaborado depois da aquisição, sendo
que parte da amortização do ágio TIVIT INVESTIMENTOS foi também mantida por excesso em sua
apuração. Já a glosa de amortização do ágio LENTS foi mantida por outras razões não discutidas na
parte admitida do recurso especial. A relatora do acórdão recorrido anota a apresentação de
laudo de avaliação contábil para este ágio, no qual não está justificada a motivação do pagamento
do ágio.
Vê-se no voto vencido do acórdão recorrido os seguintes apontamentos acerca dos
laudos de avaliação considerados:
 Ágios CARDET e CAUX: aquisição em 27/12/2005; laudo de 30/03/2006 com
data base em 31/12/2005; avaliação por fluxo de caixa descontado de TCA
entre 2003 e 2010; valor estimado da empresa superior ao valor pago por
17% e 9% das ações de TCA;
 Ágio VARANASI: aquisição em 29 e 30/06/2006; laudo de 30/09/2007 com
data base em 30/06/2006; avaliação de TCA, incorporada por TAT em 2007,
mas considerando resultados de TCA em face da correspondência com as
demonstrações de resultados desta de 2003 a 2005; avaliação final de TAT
em R$ 180,4 milhões, em confronto com o pagamento de R$ 25 milhões por
Fl. 6055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
21
27,77% de TCA; e existência de estudo interno acerca da viabilidade do
negócio apontado como doc. 15 da impugnação, mas não localizado;
 Ágio OPEN: aquisição em maio/2008; laudo de 10/07/2008 com data base
em 02/05/2008; avaliação por fluxo de caixa descontado com valor estimado
superior ao pago nas duas parcelas da operação por investida com
patrimônio líquido negativo;
 Ágio TIVIT INVESTIMENTOS: aquisição de quotas de SOFTWAY detidas por
terceiros em 30/06/2007 e de quotas detidas por ANGRA DOS REIS em
20/07/2007; ajuste de patrimônio líquido negativo de SOFTWAY por expurgo
de efeitos de ágio interno registrado em 2000; laudo de 30/09/2007, com
data base em 30/06/2007; avaliação por fluxo de caixa descontado com
valor estimado da empresa em R$ 27,8 milhões frente ao pagamento de R$
91,5 milhões; justificativa adicional de que o pagamento foi baseado em
estudos internos, e formalizados posteriormente por empresa independente.
O voto vencedor do acórdão recorrido discorda da amortização destes ágios sob o
entendimento de que a demonstração do fundamento econômico do ágio exista em forma
documental e que seja anterior à realização do negócio e ao pagamento do preço.
Observe-se, porém, que houve embargos de declaração opostos contra o julgado,
apontando que a decisão embargada é contraditória ao desconsiderar justamente a existência de
estudos prévios responsáveis por estes levantamentos, vez que tais documentos, segundo o
raciocínio trazido pelo Acórdão, já seriam suficientes ao atendimento da Lei. Contudo, os
embargos foram rejeitados em exame de admissibilidade, sob os seguintes fundamentos:
A análise do excerto acima transcrito, somada à menção feita pelo voto vencedor
de recente decisão da Câmara Superior, nos leva a concluir que inexiste a alegada
contradição.
Nota-se que o Redator baseia sua decisão na necessidade de demonstração do
fundamento econômico do ágio, o que em nada colide com a base legal
empregada, pois o artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977 expressamente exige
que o lançamento a título de ágio deve indicar o seu fundamento econômico, com
base em valores previamente apurados pelo comando da empresa, na exata
perspectiva apresentada pelo voto condutor.
Assim, não há como acolher a pretensão da interessada, tampouco em relação a
suposta omissão, relativa à data de elaboração do laudo, pois, como visto, o voto
condutor entende que a demonstração do fundamento econômico deve ser
anterior à realização do negócio e que o respectivo documento deve servir de
base para o registro do ágio.
Quanto ao argumento de que não foram considerados os estudos internos, resta
evidente que também inexiste qualquer contradição, pois para o Redator o que
Fl. 6056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
22
efetivamente importa é a demonstração do fundamento econômico, o que não
ocorreu.
Descabe, na hipótese dos autos, qualquer discussão, em sede de embargos, sobre
o valor conferido pelo voto vencedor aos documentos internos da empresa, posto
que tal análise exigiria a reabertura de discussão de mérito, já apreciada e
decidida pelo Colegiado, possibilidade que não se amolda à figura dos
aclaratórios.
Destaque-se, por oportuno, que o julgador, ao decidir, não está obrigado a
examinar todos os fundamentos de fato e de direito trazidos ao debate, podendo
a estes conferir qualificação jurídica diversa da atribuída pelas partes, cumprindo-
lhe entregar a prestação jurisdicional, considerando as teses discutidas no
processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa.
Oportuno registrar, também, que foi apontada contrariedade no ponto em que se
afirmou a não localização do laudo que fundamentou o ágio LENTS, apesar do reconhecimento
expresso da existência de “laudo de avaliação contábil”. Mas neste ponto os embargos foram
rejeitados sob o entendimento de que a Relatora do acórdão embargado foi clara ao afirmar que o
laudo em referência não justifica a motivação do pagamento do ágio.
A integração da decisão do acórdão recorrido à interpretação expressa na rejeição
dos embargos impõe concluir que apenas com respeito ao ágio TIVIT INVESTIMENTOS foi
desconsiderada, no voto vencedor do acórdão recorrido, justificativa adicional de que o
pagamento foi baseado em estudos internos, e formalizados posteriormente por empresa
independente, como diferencial que legitimasse o laudo de avaliação elaborado depois da
aquisição. Com respeito ao ágio VARANASI, restou consignado no voto vencido a alegação de
existência de estudo interno acerca da viabilidade do negócio apontado como doc. 15 da
impugnação, mas não localizado, e os embargos de declaração não confrontaram esta
constatação. Assim, tanto em relação ao ágio VARANASI, como aos ágios CARDET/CAUX e OPEN, a
objeção à demonstração do fundamento em rentabilidade futura tem em conta, apenas, os laudos
elaborados depois da aquisição.
Esclareça-se que nos embargos de declaração a Contribuinte pretendeu ampliar o
rol de estudos internos desconsiderados no voto vencedor, consignando que:
Assim, de acordo com o que consta às fls. 53, 64/68 – quanto ao Ágio Cardet e ao
Ágio Caux, fls. 100/105 – quanto ao Ágio Varanasi, 131/134 – Ágio Open e fls.
148/150 – Ágio Tivit Investimentos, todas do Recurso Voluntário interposto pela
Embargante, antes da aquisição de todas as participações societárias que geraram
os ágios em questão, as partes elaboraram estudos internos acerca da
rentabilidade futura dos investimentos. Seguindo a lógica da decisão, com base na
interpretação do §3o, do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977, tais documentos
já seriam suficientes à validade dos ágios, razão pela qual tal ponto merece ser
nanado por meio destes Embargos.
Fl. 6057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
23
Contudo, se tais elementos estavam presentes nos autos, à semelhança do
documento que a relatora disse não ter localizado - doc. 15 da impugnação, correspondente a
estudo interno acerca da viabilidade do negócio que resultou no Ágio VARANASI – a Contribuinte
deveria ter suscitado omissão acerca de ponto de sua defesa sobre o qual o Colegiado a quo
deveria ter se pronunciado. Não é possível, em sede de recurso especial, admitir que estes
documentos estavam presentes nos autos e, embora não mencionados no voto vencido, foram
implicitamente rejeitados no voto vencedor como demonstrações do fundamento dos demais
ágios, distintos do Ágio TIVIT INVESTIMENTOS. Além de este proceder converter o recurso especial
em sucedâneo de embargos de declaração, necessário seria o revolvimento de provas para
aferição da similitude fática necessária para conhecimento do recurso especial, que adiante se
justificará necessária.
De toda a sorte, caso este Colegiado compreenda de forma diferente, vale anotar
que nas folhas do recurso voluntário referidas constam:
- Fls. 53, 64/68 – quanto ao Ágio Cardet e ao Ágio Caux: menção preliminar que o
Grupo Tivit realizou diversos estudos internos acerca da viabilidade do negócio, e argumentação
jurídica em favor da validade do laudo de avaliação, descrevendo os contornos do laudo apreciado
no voto vencido do acórdão recorrido;
- Fls. 100/105 – quanto ao Ágio Varanasi: argumentação jurídica em favor da
validade do laudo de avaliação, com reforço das demonstrações financeiras que sustentariam o
laudo apreciado no voto vencido do acórdão recorrido, além da menção aos estudo interno que
comporia o doc. 15 da impugnação, não localizado pela relatora;
- Fls. 131/134 – Ágio Open: argumentação jurídica em favor da validade do laudo
de avaliação, acrescida da menção de realização de diversos estudos internos acerca da viabilidade
do negócio, inclusive sob a perspectiva da expectativa de rentabilidade futura do investimento a
ser adquirido (doc. 20 da impugnação).
- Fls. 148/150 – Ágio Tivit Investimentos: argumentação jurídica em favor da
validade do laudo de avaliação, reiterando que o Grupo TIVIT realizou diversos estudos internos
acerca da viabilidade do negócio, inclusive sob a perspectiva da expectativa de rentabilidade
futura do investimento a ser adquirido (doc. 28 da Impugnação), e concluindo que tais estudos
internos, elaborados previamente ao fechamento da aquisição, já são aptos e suficientes para
justificar e demonstrar a motivação econômica da TIVIT INVESTIMENTOS para a compra da
SOFTWAY.
Não se vê, portanto, qualquer documento referido acerca dos ágios CARDET e
CAUX. Quanto ao ágio VARANASI, o documento referido é aquele que a relatora disse não ter
identificado nos autos. Quanto ao ágio OPEN, o referido doc. 20 da impugnação não está relatado,
nem é mencionado no voto vencido da relatora. Por fim, o doc. 28 da impugnação citado no ágio
TIVIT INVESTIMENTOS possivelmente corresponde ao que a relatora menciona como justificativa
Fl. 6058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
24
adicional de que o pagamento foi baseado em estudos internos, e formalizados posteriormente por
empresa independente.
Fixadas estas premissas de decisão do Colegiado a quo, importa recordar que, com
respeito ao paradigma no 1201-001.507, esta Conselheira foi acompanhada à unanimidade por
este Colegiado1 no voto condutor do Acórdão no 9101-005.793, no qual consignou que:
Quanto ao paradigma no 1201-001.507, as objeções do Fisco foram manifestadas
em face do estudo interno elaborado pela própria adquirente antes da aquisição,
e da elaboração de laudo posterior à aquisição. Frente a tais circunstâncias, o voto
condutor do acórdão paradigma firma que:
Do cálculo da Rentabilidade Futura
Conforme constam dos autos, a avaliação acerca da rentabilidade futura da
empresa Serasa que serviu como ponto de partida para a formação do preço pago
na aquisição das ações, foi primeiramente efetuada pela própria Experian. Neste
sentido, consta dos autos, um trabalho interno de 28/03/2007, no qual se verifica
que o valor de mercado calculado do objeto de aquisição fora de R$ 3,45 bilhões.
O fato é que uma vez conhecidas as premissas econômicas e financeiras que
envolviam a Serasa (anteriormente detidas por bancos que certamente, sabem
planejar de forma estruturada seus negócios), a Experian se comprometeu
contratualmente a pagar o valor de R$ 2,24 bilhões pela parcela de 65% das ações.
Posteriormente, foi elaborado um Laudo de Avaliação pela empresa KPMG datada
de 22.10.2007, antes da data de incorporação da Experian Brasil pela Recorrente.
Tal laudo consta dos autos e traz de forma estruturada o racional de cálculo de
rentabilidade futura da empresa Serasa.
O Fisco contesta o fato do laudo ter sido elaborado em data posterior à aquisição
das ações pela Experian Brasil.
Em primeiro lugar, é necessário observar que a legislação não traz a obrigação de
elaboração de um "laudo", mas sim de demonstrativo da rentabilidade futura da
empresa, o que no caso em tela, se materializou através do estudo interno
elaborado pela própria Experian. E isso ocorreu antes da aquisição das ações.
De fato, não podemos deixar de considerar que o objetivo principal do legislador
foi garantir a clara e transparente demonstração do motivo econômico que levou o
comprador a pagar determinado preço.
Do ponto de vista fático (ou na essência), é importante destacar que, no caso em
tela, uma empresa estrangeira não faria um investimento de R$ 2,5 bilhões no
Brasil se não tivesse sólidas razões para tanto.
Já no aspecto formal, inicio lembrando as lições dos Prof. Lus Eduardo Schoueri e
Roberto Codorniz Leite Pereira (artigo A Figura do Laudo nas Operações Societários
com Ágio – Obra O Ágio no Direito Tributário e Societário - Questões Atuais -
Editora Quartier Latin, 2015. pg. 184):

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 6059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
25
“No entanto quanto ao momento em que deve ser feita a demonstração do
fundamento do ágio, cumpre observar que o § 3°do art. 20 do Decreto-lei no
1.598/77 nada estabelece neste sentido. O referido dispositivo legal limita-
se a estabelecer a obrigação da elaboração da demonstração bem como de
seu
arquivo, mas não impede que ela seja feita em momento posterior à
escrituração do lançamento contábil do ágio.
Assim revela-se correto o entendimento de que o demonstrativo pode ser
feito a qualquer momento desde que seja fiel às circunstâncias do negócio,
respaldando-se em elementos de prova contemporâneos à operação. O
importante é que a demonstração permita aferir qual foi a motivação do
adquirente na dato de aquisição da participação societária. Para tanto, o
critério temporal que deverá ser rigidamente observado refere-se à prova
da motivação do adquirente - haja vista que a motivação sempre precederá
o negócio - e não à elaboração do laudo o qual pode ser elaborado a
qualquer tempo.” (nossos grifos)
Neste sentido, também já existem julgados neste Conselho:
[...]
Diante do exposto, entendo que o estudo interno elaborado pela empresa Experian
antes da aquisição das ações, somado ao Laudo de Avaliação elaborado pela
empresa KPMG posteriormente à aquisição das ações mas previamente à
incorporação reversa, atende o requisito legal de forma a permitir a dedução do
ágio. (destaques do original)
Contudo, apesar do menor aprofundamento acerca das circunstâncias fáticas da
avaliação anterior à aquisição, se comparado com o paradigma precedente, este
julgado também analisa esta avaliação e a valida em razão de as premissas
econômicas e financeiras que envolviam a Serasa serem conhecidas, já que
anteriormente detidas por bancos que certamente, sabem planejar de forma
estruturada seus negócios. Assim é que este estudo anterior presta-se a amparar
a decisão da adquirente e é posteriormente convalidado pelo Laudo de Avaliação
pela empresa KPMG datada de 22.10.2007, antes da data de incorporação da
Experian Brasil pela Recorrente. O Conselheiro Relator acrescenta que tal laudo
consta dos autos e traz de forma estruturada o racional de cálculo de
rentabilidade futura da empresa Serasa.
Ocorre que, no presente caso, como já dito, o Colegiado a quo também examinou
os documentos anteriores à aquisição para tentar estabelecer sua
correspondência com o laudo posterior à aquisição, mas não logrou identificar
naqueles elementos a mesma confiabilidade identificada no paradigma.
A distinção entre dois os casos, aliás, motivou o não conhecimento do recurso
especial da PGFN apresentado contra este segundo paradigma e tendo como
referencial para divergência jurisprudencial, justamente o que decidido no
Fl. 6060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
26
recorrido. Veja-se, neste sentido, o voto da Conselheira Adriana Gomes Rêgo,
acolhido à unanimidade2 no Acórdão no 9101-003.007:
Em relação ao segundo acórdão apontado como paradigma (de no 1301-001.637), a
Fazenda assim identifica a divergência de interpretação da legislação tributária:
Como se vê, os fatos são idênticos: discute-se nos dois casos se um laudo
elaborado posteriormente ao reconhecimento do ágio serve para
fundamentar este na rentabilidade futura. No entanto, há manifesta
divergência quanto à interpretação e aplicação do parágrafo 3o do art. 385
do RIR/1999. O v. acórdão recorrido entende que o laudo posterior é válido.
Para ele, a legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de
apresentação de laudo de avaliação anterior à operação que originou o ágio
para fins de dedutibilidade. A apresentação de demonstrativo de
rentabilidade futura, ainda que por meio de estudo técnico interno, preenche
os requisitos previstos em lei, sendo que o laudo elaborado em período
posterior pode servir apenas para ratificar o estudo anterior. Por sua vez, o
acórdão paradigma afirma que a demonstração do fundamento econômico
da mais valia paga deve ser contemporânea ao reconhecimento do ágio na
escrita contábil do contribuinte.
Já a Contribuinte questiona a existência de dissídio jurisprudencial afirmando que
"mesmo no r. Acórdão paradigma há o reconhecimento expresso de que estudos
internos são hábeis e idôneos para justificar economicamente o ágio" e que "a
diferença dos fatos ora tratados para o precedente apontado pela Recorrente em
seu Recurso Especial é que naquela situação os estudos internos não guardavam
relação clara com as empresas envolvidas na operação da qual decorreu o ágio, o
que não ocorre no presente processo administrativo".
Confrontando-se os acórdãos recorrido e paradigma, vê-se que nem o recorrido
traz afirmação de que não carece que a demonstração do fundamento econômico
da mais valia paga seja contemporânea ao reconhecimento do ágio na escrita
contábil do contribuinte, nem o acórdão paradigma consigna que estudos internos
contemporâneos não são suficientes para satisfazer a exigência do § 3o do art. 385
do RIR/1999.
Com efeito, em ambos os casos havia documentos internos contemporâneos ao
reconhecimento do ágio pago que (supostamente) faziam sua demonstração em
função da rentabilidade futura da adquirida. Ocorre, no entanto, que no
paradigma, o conteúdo material da demonstração foi rechaçado, o que não
ocorreu no recorrido. Confiram-se os excertos:
Acórdão Paradigma:
Resta, por fim, analisar a questão relativa à comprovação do fundamento
econômico do ágio pago.
A fiscalização entendeu que não restou comprovado o fundamento
econômico baseado na rentabilidade futura do investimento, na medida em

2 Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Alberto Freitas Barreto, Adriana Gomes Rêgo, Cristiane
Silva Costa, André Mendes de Moura, Luís Flávio Neto, Rafael Vidal de Araújo, Gerson Macedo Guerra e Lívia De Carli
Germano (suplente convocada)
Fl. 6061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
27
que o laudo de avaliação apresentado no curso da ação fiscal, elaborado
pela empresa de consultoria KPMG foi elaborado em 23/12/1999, ou seja,
dois meses após a realização do negócio.
Na sua impugnação, a recorrente apresentou dois outros documentos que
consistiriam em estudos prévios à realização do negócio que, no seu
entender, seriam suficientes para comprovar o fundamento econômico do
ágio pago.
Além disso, reafirma a validade do laudo da KPMG apresentado à
fiscalização, na medida em que a amortização fiscal do ágio só passou a ser
realizada após a elaboração desse laudo. O acórdão recorrido entendeu que
os documentos apresentados não se prestaram à comprovação do
fundamento econômico do ágio pago, pelas razões abaixo, transcritas do
voto condutor, in verbis:
(...)
Examinando o primeiro laudo, apresentado à fiscalização no curso da ação
fiscal, elaborado pela empresa KMPG em 23/12/1999, entendo que o mesmo
não pode ser o documento de suporte à fundamentação do ágio com base
na rentabilidade futura projetada. Em que pese o fato de seus aspectos
extrínsecos e intrínsecos não estarem em discussão, a sua elaboração dois
meses após a formalização das operações societárias que deram ensejo ao
surgimento do ágio, impede, por questão lógica, que seja este o documento
hábil para informar o fundamento econômico que justificou o pagamento do
ágio.
(...)
Já o estudo apresentado pela Salomon Smith Barney (fls. 808/817 do e-
processo) carece de comprovação vínculo com o negócio realizado. (...)
Por fim, resta analisar se o outro estudo realizado também pela consultoria
KPMG, em data anterior às operações consiste em documento hábil para
justificar o fundamento econômico do ágio pago.
(...)
Ante ao exposto, entendo que a recorrente não se desincumbiu do mister de
comprovar por meios hábeis e idôneos o fundamento do ágio baseado na
expectativa de rentabilidade futura da empresa adquirida, e voto no sentido
de manutenção do lançamento no que tange à glosa da amortização de
ágio.
Acórdão Recorrido:
Conforme constam dos autos, a avaliação acerca da rentabilidade futura da
empresa Serasa que serviu como ponto de partida para a formação do preço
pago na aquisição das ações, foi primeiramente efetuada pela própria
Experian. Neste sentido, consta dos autos, um trabalho interno de
28/03/2007, no qual se verifica que o valor de mercado calculado do objeto
de aquisição fora de R$ 3,45 bilhões.
O fato é que uma vez conhecidas as premissas econômicas e financeiras que
envolviam a Serasa (anteriormente detidas por bancos que certamente,
Fl. 6062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
28
sabem planejar de forma estruturada seus negócios), a Experian se
comprometeu contratualmente a pagar o valor de R$ 2,24 bilhões pela
parcela de 65% das ações.
Posteriormente, foi elaborado um Laudo de Avaliação pela empresa KPMG
datada de 22.10.2007, antes da data de incorporação da Experian Brasil pela
Recorrente. Tal laudo consta dos autos e traz de forma estruturada o
racional de cálculo de rentabilidade futura da empresa Serasa.
O Fisco contesta o fato do laudo ter sido elaborado em data posterior à
aquisição das ações pela Experian Brasil.
(...)
Diante do exposto, entendo que o estudo interno elaborado pela empresa
Experian antes da aquisição das ações, somado ao laudo de Avaliação
elaborado pela empresa KPMG posteriormente à aquisição das ações mas
previamente à incorporação reversa, atende o requisito legal de forma a
permitir a dedução do ágio.
Ou seja, no caso do recorrido, a tese foi no sentido de que como a legislação não
exige "laudo", mas sim, demonstração, um estudo interno foi satisfatório. Para o
paradigma, essa tese não pode ser aplicada, não porque o colegiado entendeu
diferente, mas sim porque o primeiro laudo era extemporâneo, e o estudo carecia
de comprovação de vinculação com o negócio realizado.
Portanto, também em relação ao segundo paradigma, o dissídio jurisprudencial não
restou demonstrado.
De fato, na medida em que o Colegiado a quo, para além de rejeitar a avaliação
posterior à aquisição para atribuição de fundamento ao ágio pago, analisou os
estudos anteriores e identificou vícios em sua elaboração, a divergência
jurisprudencial somente se estabeleceria validamente – ou seja, sem demandar o
exame de provas e revolvimento fático – se a Contribuinte apresentasse
paradigma no qual o laudo posterior à aquisição, em temporalidade semelhante à
verificada nestes autos, fosse declarado suficiente para atribuir ao ágio
fundamento em rentabilidade futura. Ao apresentar paradigmas nos quais os
estudos anteriores à aquisição foram analisados em seu mérito e, assim,
validados, resta patente a dessemelhança fática que impede a caracterização do
dissídio jurisprudencial.
O paradigma no 1201-001.507, portanto, claramente admite a fundamentação do
ágio em rentabilidade futura com base em laudo que, embora posterior à aquisição, foi
antecedido por estudo de avaliação da adquirida, ainda que elaborado pela própria adquirente. A
situação fática, portanto, é distinta da verificada, nestes autos, em relação aos ágios
CARDET/CAUX, VARANASI e OPEN. Apenas com respeito ao ágio TIVIT INVESTIMENTOS pode-se
cogitar que o outro Colegiado do CARF analisaria a justificativa adicional de que o pagamento foi
baseado em estudos internos. E, na medida em que o voto vencedor do acórdão recorrido não
adentrou ao conteúdo desta justificativa, e o voto vencido admitia a demonstração posterior à
aquisição, não há, no recorrido, o mesmo diferencial que impôs a rejeição do paradigma no 1201-
Fl. 6063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
29
001.507 no precedente 9101-005.793. A divergência jurisprudencial, portanto, resta demonstrada
em razão da omissão do voto vencedor do acórdão recorrido acerca da justificativa adicional de
que o pagamento foi baseado em estudos internos, e da rejeição dos embargos de declaração que
apontaram contradição entre tal decisão e a expressão de que não havia, á época, a exigência
dessas demonstrações na forma de um “laudo de avaliação”.
Com respeito ao paradigma no 1201-002.247, esta Conselheira recentemente
invocou, no voto declarado no Acórdão no 9101-006.790, a interpretação dele extraída acerca da
necessidade de documentos que evidenciem estudos internos contemporâneos à operação, vez
que tal paradigma não se limitou a decidir pela comprovação do fundamento do ágio com base em
documentos elaborados posteriormente à aquisição, mas sim em face de laudos e outros
elementos que corroboravam demonstrações anteriores. Esta percepção foi expressa como
fundamento da maioria3 deste Colegiado para rejeitar este paradigma no Acórdão no 9101-
006.473, invocando o que originalmente também consignado no antes citado Acórdão no 9101-
005.793, a seguir reproduzido:
O primeiro paradigma (Acórdão no 1201-002.247) foi objeto de recurso especial
recentemente apreciado no Acórdão no 9101-004.816 (Banco de Investimentos
Credit Suisse (Brasil) S/A). A PGFN pretendeu questionar, também, a
fundamentação do ágio amortizado, mas este Colegiado4, à unanimidade, negou
conhecimento a este ponto do recurso especial fazendário, acompanhando a
relatora, Conselheira Lívia De Carli Germano que, além de constatar que o
entendimento defendido pela PGFN não integrava o voto condutor do paradigma
indicado, assim reportou os fundamentos do acórdão ali recorrido:
Ademais, é de se considerar que o acórdão recorrido conclui pela validade do
documento apresentado, considerando que (i) a legislação não determinava prazo
para a apresentação do demonstrativo; (ii) o suposto atraso se resume a um mês;
(iii) as premissas para a definição do preço já constavam de documento anterior à
operação (acordo de acionistas); (iv) o laudo técnico apenas corroborou o preço
das ações definido conforme regras já acordadas anteriormente. In verbis:
A Fiscalização entende ser intempestivo o laudo apresentado. Apesar da
completa ausência de previsão legal na época acerca do prazo em que o
laudo deveria ser apresentado ou mesmo da própria obrigatoriedade de
apresentação de um laudo, vemos que o suposto atraso se resume a um
mês.
Entendo que tal discussão sobre este atraso é totalmente inócuo.
Primeiro, porque as premissas para definição do preço das ações já estava

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luis Henrique
Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), e divergiram neste ponto os
Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca (relator) e Alexandre Evaristo Pinto.
4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Fl. 6064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
30
na Cláusula 7.1.b do Acordo de Acionistas que fora celebrado e novembro
de 2007.
O laudo técnico elaborado pela E&Y serviu apenas para corroborar o preço
das ações conforme regras já definidas anteriormente. Não obstante, a
fiscalização apontou supostas impropriedades técnicas do laudo, o que
gerou a apresentação de um Parecer Técnico Extrajudicial que demonstra
a inexistência de tais impropriedades.
Ressalte-se que esta é a conclusão relativa ao “segundo ágio” lá apreciado, mas
também houve apreciação dos requisitos para comprovação da rentabilidade
futura relativamente ao “primeiro ágio” e neste ponto, o voto condutor do
referido paradigma se estende mais longamente na análise do tema, mas sem
validar laudo posterior à aquisição em razão do novo prazo estipulado na Lei no
12.973/2014. Ao contrário, expressamente afirmou que a lei presente não
abrange e nem norteia especificamente o caso concreto que ocorreu no passado.
Mas também anotou que não havia prazo para tal apresentação ou exigência de
laudo formal, bastando demonstrativo de rentabilidade futura que, no caso em
tela, foi apresentado cerca de seis meses após a aquisição da participação e
acerca do qual a Fiscalização não questionou o conteúdo nem apontou falha
técnica. Afirmou, assim, que o trabalho apresentado pela Ernst & Young se
mostrou apto em termos técnicos, ou seja capaz de demonstrar a expectativa de
rentabilidade futuro, restou devidamente comprovada a existência do elemento
econômico que fundamentou o pagamento o ágio. Apesar disso, prosseguiu
analisando as cogitações da Fiscalização acerca dos efeitos da extemporaneidade
do laudo, e fazendo prevalecer a boa-fé do recorrente em razão das provas
apresentadas e da natureza da atividade exercida pelo sujeito passivo, bem como
da ausência de provas de má-fé. Depois de extensa análise do conteúdo do laudo,
o voto é assim finalizado na primeira parte em que analisou o tema:
Desta forma, temos que o conjunto probatório apresentado pelo
recorrente é capaz de fundamentar devidamente o ágio, através da
expectativa de rentabilidade futura.
Todos os documentos trazidos apresentam validade técnica e formal a
ponto de conferirem fundamentação robusta e completamente apta a
ensejar o gozo do beneficio fiscal, qual seja, a amortização do ágio.
Constata-se, assim, que referido paradigma está expressamente condicionado às
circunstâncias fáticas específicas que ali evidenciaram a correspondência do ágio
pago com a expectativa de rentabilidade futura. E, no mesmo sentido se conduziu
o Colegiado a quo, no sentido de examinar os documentos anteriores à aquisição
para tentar estabelecer sua correspondência com o laudo posterior à aquisição,
mas sem identificar naqueles elementos a mesma confiabilidade identificada no
paradigma.
No presente caso, mais uma vez a postura do Colegiado a quo somente se distingue
da condução do paradigma com respeito ao ágio TIVIT INVESTIMENTOS, para o qual é referida a
Fl. 6065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
31
existência de justificativa adicional de que o pagamento foi baseado em estudos internos. Quanto
aos ágios CARDET/CAUX, VARANASI e OPEN, resta patente a dessemelhança fática que impede a
caracterização do dissídio jurisprudencial.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e constatação de
divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos
confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no
caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas as Turmas
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes Acórdãos no 9101-
002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento há muito consolidado
administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do
recurso especial da Contribuinte, apenas em relação às amortizações do ágio TIVIT
INVESTIMENTOS.
O citado documento no 28 da impugnação está juntado às e-fls. 4218/4222. Ele é
distinto do laudo apreciado pela autoridade lançadora, juntado às e-fls. 278/306. Considerando
que a legislação não demanda, necessariamente, a apresentação de laudo de avaliação produzido
por auditoria independente, imperioso reformar a premissa do recorrido, fixada a partir da
rejeição dos embargos de declaração, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para
manifestação acerca da prova em referência.
Assim, no âmbito do conhecimento em maior extensão, o presente voto é no
sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial para determinar o retorno dos autos
ao Colegiado a quo para apreciação complementar do recurso voluntário apenas quanto ao exame
dos estudos internos apresentados.
Assinado Digitalmente
Fl. 6066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.048 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13864.720085/2013-51
32
Edeli Pereira Bessa
Fl. 6067
DF CARF MF
Original